Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência de citação da executada. Sustenta que, esgotadas as medidas de localização pessoal da devedora, requereu a citação por “whatsapp”, o que foi indeferido pelo juízo de origem. Afirma que não foram esgotados os meios para localização da executada, por isso não se mostra possível a extinção do processo. Pede a anulação da sentença. Sem contrarrazões ante a ausência de citação.

II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de ser possível a citação do réu por meio de whatsapp, desde que respeitados alguns critérios. Nesse sentido: “(...) Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.” (AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

III. Não obstante, a recorrente apenas informou um número de celular nos autos, sem demonstrar qualquer vínculo com a recorrida, seja uma gravação de ligação, seja um contato de “whatsapp”. Sequer se sabe se o referido número está vinculado a alguma conta de “whatsapp”, de modo que não se verifica desacerto na sentença proferida. Conforme já decidido pelo TJDFT, “O art. 4o do Código de Processo Civil-CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Todavia, cabe ao autor indicar endereço correto para citação do requerido. 2. Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos. 3. A citação eletrônica no âmbito do direito processual civil é possível, desde que observados determinados requisitos: adoção de medidas para atestar a autenticidade do número ou endereço telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 4. Para o uso desses recursos, são necessárias cautelas que não foram adotadas pela apelante: não há comprovação de que o contato de WhatsApp informado nos autos seja autêntico ou utilizado pelo apelado. 5. Dispõe o art. 239 do CPC que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Inegável, portanto, que a falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, de modo a ensejar sua extinção sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.” (Acórdão 1670281, 07167136220228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 15/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IV. Cumpre observar, por fim, que foi revogada a Portaria GC 34/TJDFT, de 02/03/2021, que possibilitava e regulamentava a prática de atos por meio do aplicativo "whatsapp", uma vez que revogado o Decreto n. 42.849/21, o qual dispunha, por sua vez, sobre as medidas de enfrentamento da pandemia.

V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões, art. 55 da Lei 9.099/95.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.